Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-19.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007589-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL

E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO DA DEFESA
. READEQUAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais do Ministério Público Estadual e da defesa que desafiam sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de corrupção de menor e de falsa identidade, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e o absolveu da imputação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu transportou irregularmente arma de fogo que, possivelmente, estava na posse de adolescente que o acompanhava; (
ii
) fração utilizada pelo Juízo sentenciante se mostra adequada para incrementar a sanção basilar; (
iii
) infrações praticadas em período de pandemia, sem nexo de
causalidade entre a conduta delituosa e o estado de calamidade pública
.

3. Requerimento do Ministério Público: condenação do acusado pela prática do crime capitulado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c artigo 61, I e II,
j
, do Código Penal.

4. Requerimentos da defesa:
(i)
diminuir

para o patamar de 1/6 (um sexto) a exasperação das penas-base imputadas ao réu, em relação a ambos os crimes a que foi condenado; e (
ii
) afastar a agravante da calamidade pública, prevista no artigo 61, II,
j
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (
ii
) verificar se é pertinente alterar o parâmetro empregado pelo Juízo sentenciante para elevar a pena-base; e (
iii
) analisar a viabilidade de decotar a circunstância agravante do artigo 61, II,
j
, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prática do crime de porte ilegal de arma de fogo também se consubstancia no transporte do artefato bélico, ainda que o objeto estivesse na posse do adolescente que acompanhava o réu, tendo em vista a possibilidade jurídica de coautoria neste tipo de infração penal.

7. No caso concreto, a fração empregada pelo Juízo de origem, embora distinta dos critérios paradigma estabelecidos pela jurisprudência, resulta em penalidade que se enquadra nos limites por ela fixados, além de ser razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantida.

8. A agravante de calamidade pública (art. 61, II,
j
, do Código Penal) deve ser afastada, pois não ficou demonstrado que o agente se prevaleceu do estado calamitoso para a prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos de apelação criminal conhecidos e parcialmente providos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
307, 61, I e II,
j
, 29, 69, 33, § 2º,
b
, 44, II; CPP, 386, VII; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1448729; STJ, Tema n. 1185, AgRg no REsp n. 1.577.945/RJ,

AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG,
AgRg no AREsp n. 2.417.007/SP, HC 477.765/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
Cláudio Sebastião da Silva Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1007589-19.2020.8.11.0042, que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 244-B da Lei n. 8.069/1990 e 307 do Código Penal, c/c artigo 61, I e II,
j
, do referido Códex, às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicialmente semiaberto, e o absolveu da imputação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (ids. 226004716 - pág. 7, 226004718 e 226004720).

Nas
razões recursais
, o
Parquet
almeja a condenação do acusado pela prática do delito capitulado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c artigo 61, I e II,
j
, do Código Penal (id. 226004724).

Já a
Defensoria Pública Estadual
postula a revisão da dosimetria da pena imputada ao réu, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para recrudescimento das sanções basilares de ambos os crimes a que foi condenado e afastada a agravante do artigo 61, II,
j
, do Código Penal (id.

226004728).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugnou pela rejeição do apelo ministerial (id. 226004729).

O Promotor de Justiça oficiante em primeira instância, por sua vez, requereu o
parcial provimento do recurso defensivo
, unicamente para afastar a agravante da calamidade pública (id. 226004733).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo manejado pelo
Ministério Público Estadual
e pelo
parcial acolhimento
da pretensão recursal da
defesa
, para o fim de promover o decote da agravante do artigo 61, II,
j
, do Código Penal (id.

236227656).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

Extrai-se dos autos que
Cláudio Sebastião da Silva Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e falsa identidade, com incidência das circunstâncias agravantes encartadas no artigo 61, I e II,
j
, do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
I – DOS FATOS CRIMINOSOS

Fato 01 – Do porte ilegal de arma de fogo – uso permitido

Conforme constante nos autos, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 14h05min, na via pública da Av. das Torres, bairro Santa Cruz, em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, o denunciado
CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA
portou arma de fogo, consistente num revólver calibre .32, número 545558, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fato 02 – Da corrupção de menor

Segundo consta, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 14h05min, na via pública da Av. das Torres, bairro Santa Cruz, em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, o denunciado
CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA
corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Paulo Roberto Alves de Oliveira, nascido em 11.01.2006 (14 anos), com ele praticando a infração penal de porte ilegal de arma de fogo descrita no fato 01,

Fato 03 – Da falsa identidade

Apurou-se, ainda, que no dia 15 de dezembro de 2020, na Central de Flagrantes de Cuiabá/MT, localizada na Av. Ranulfo Paes de Barros, próximo a Arena Pantanal, bairro Verdão, em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente do COVID-19, o denunciado
CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA
atribuiu-se a falsa identidade de José Carlos da Silva Santos, para obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar seu histórico criminoso e, assim, eximir-se da responsabilidade criminal.

II – DA NARRATIVA FÁTICA

Restou apurado que, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 14h05min, o denunciado
CLAUDIO SEBASTIÃO DA SILVA
e o adolescente Paulo Roberto Alves de Oliveira caminhavam pela Av. das Torres, bairro Santa Cruz, em Cuiabá/MT, portando o revólver calibre .32, número 545558, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Enquanto caminhavam, populares daquela região desconfiaram da atitude do denunciado e do adolescente e mantiveram contato com a Polícia Militar, que passou a realizar rondas pela região e conseguiram localizar o denunciado e o adolescente.

Contudo, ao avistar a guarnição policial, o denunciado
CLAUDIO
jogou a arma de fogo embaixo de um automóvel que estava estacionado naquela via, entretanto, isto foi visto pelos militares, motivando, assim, a prisão de
CLAUDIO
e apreensão do adolescente Paulo Roberto pelo porte ilegal de arma de fogo.

Na Delegacia de Polícia o denunciado
CLAUDIO
atribuiu-se a falsa identidade de José Carlos da Silva Santos, para obter vantagem em proveito próprio, consistente em ocultar seu histórico criminoso e, assim, eximir-se da responsabilidade criminal, todavia, por ocasião da audiência de custódia, a farsa foi descortinada.

Segundo apurado, o denunciado
CLAUDIO
auxiliou o adolescente a adquirir a arma apreendida, contudo no momento da abordagem era o denunciado quem a portava ilegalmente.

O revólver foi apreendido e submetido a perícia técnica que constatou sua eficiência para produção de disparos, conforme laudo pericial nº 2.3.2020.42302-01.

O denunciado é reincidente, pois possui condenação transitada em julgada em data anterior ao cometimento do presente delito (Executivo de Pena nº 003635-79.2018.8.11.0042). (...)”.
(id. 226004657).

Regularmente processada a ação penal, o denunciado foi condenado pelos crimes descritos nos artigos 244-B da Lei n. 8.069/1990 e 307 do Código Penal, c/c artigo 61, I e II,
j
, do citado Códex, às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto, e absolvido em relação ao ilícito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs a presente apelação, objetivando que o réu seja condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com incidência das agravantes do artigo 61, I e II,
j
, do Código Penal, sob o argumento de que há provas suficientes para tanto. Consigna, ademais, que mesmo se fosse adotada a versão do agente, segundo a qual não manuseou pessoalmente o artefato bélico, ele seria responsável pela prática da infração, em virtude do emprego da teoria unitária. Menciona, também, que o crime ocorreu em situação de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, e que o increpado é reincidente, o que enseja a aplicação das agravantes correspondentes.

A defesa, por seu turno, se insurge em relação ao
quantum
empregado para exasperar as penas-base dos crimes pelo qual o réu foi condenado, haja vista a sentença objurgada ter sopesado negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais e, ainda assim, aumentado a reprimenda em proporção superior a 1/6 (um sexto). Além disso, pretende o decote da agravante da calamidade pública, sustentando que para sua aplicação deve ser demonstrado o aproveitamento do estado calamitoso por parte do agente para alcançar seus intentos, o que, segundo afirma, não se observa no caso. Assim, pleiteia a redução das penas fixadas pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

1. Do apelo do Ministério Público:

O
Parquet
vindica a reforma da sentença de primeiro grau para que o réu seja condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após detida análise, vislumbra-se que o acusado incorreu na conduta descrita no tipo penal do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, restando atingido o
standard
de prova necessário para a condenação.

Com efeito, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i) auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2020.19603 (id. 226003727); (ii) termo de depoimento n. 14531/2020 (id. 226003733); (iii) termo de exibição e apreensão (id. 226003735); (iv) termo de depoimento n. 14532/2020 (id. 226003736); (v) termo de declaração n. 14540/2020 (id. 226003737); (vi) boletim de ocorrência n. 2020.308436 (id. 226003744); (vii) laudo pericial n. 2.3.2020.42302-01 (id. 226004655); e (viii) depoimentos das testemunhas
Nilson Júnior Fernandes Souza
e
Raphael Jerônimo da Silva Cunha
, do adolescente
Paulo Roberto Alves de Oliveira
e do próprio réu (ids. 226004692, 226004691, 226004705 e 226004706).

Na fase inquisitorial, os policiais militares
Nilson Júnior Fernandes Souza
e
Raphael Jerônimo da Silva Cunha
aduziram que a guarnição foi acionada em razão da atitude suspeita de dois sujeitos, que estavam transitando e observando os estabelecimentos comerciais da região. Esclareceram que, ao localizar os agentes, visualizaram o réu jogando um revólver embaixo de um veículo. Ainda, mencionaram que os indivíduos haviam deixado uma motocicleta em um lava jato, veículo que teria sido utilizado em um roubo de automóvel poucos dias antes (ids. 226003733 e 226003736).

Em juízo, a testemunha policial
Nilson Júnior Fernandes Souza
ratificou suas declarações, afirmando que viu o réu dispensando um objeto embaixo de um veículo, o qual, após a abordagem, identificou se tratar de uma arma de fogo. Salientou que quem jogou o artefato bélico foi o maior de idade, a quem não reconheceu em audiência, por não se recordar de sua fisionomia, e que não foi apresentada qualquer documentação relativa ao revólver (id. 226004692).

O policial militar
Raphael Jerônimo da Silva Cunha
, por sua vez, afirmou à autoridade judiciária que não conseguiu visualizar exatamente quem descartou a arma de fogo, e que não foi apresentado documento do artefato bélico ou autorização para portá-lo (id. 226004691).

O adolescente
Paulo Roberto Alves de Oliveira
, no inquérito policial, narrou que chamou o acusado, seu conhecido, para acompanhá-lo de motocicleta a ir comprar uma arma de fogo e que, ao retornarem, o pneu do veículo furou, motivo pelo qual o deixaram em uma oficina e seguiram a pé. Relatou que a arma estava com o réu, que tentou se desfazer dela ao avistar a chegada da polícia, mas que os agentes policiais perceberam a ação e os prenderam (id. 226003737).

Na etapa judicial, o inimputável declarou que era ele quem portava a arma de fogo, a qual havia comprado momentos antes de serem surpreendidos pelos agentes de segurança. Explicou que o acusado apenas lhe deu uma carona até o local onde adquiriu o artefato, mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que, no caminho, o pneu do veículo furou, razão pela qual saíram andando a pé, oportunidade em que foram abordados pelos policiais. Disse que, assustado, jogou o objeto no chão em direção a um matagal e que o réu sabia que o estava levando para comprar um revólver (id. 226004705).

Ao ser interrogado na fase administrativa, o acusado asseverou que o pneu de sua motocicleta furou, motivo pelo qual deixou o veículo em uma borracharia e seguiu a pé para casa. Sustentou que estava sozinho na ocasião, que conhece o adolescente Paulo Roberto, e que foi abordado pela polícia, assim como o menor que estava próximo dele. Disse que o inimputável estava armado e que viu quando ele dispensou o objeto (id. 226003739).

Em audiência de instrução, o réu
expôs que Paulo Roberto lhe pediu uma carona até determinado local para comprar uma arma de fogo, oferecendo-lhe R$ 50,00 (cinquenta reais) como pagamento, o que aceitou. Destacou que o pneu de sua moto estourou e que a deixou em uma borracharia para conserto, sendo que começaram a caminhar e avistaram a polícia, oportunidade em que o adolescente jogou a arma de fogo embaixo de um carro (id. 226004706).

A sentença absolutória, por sua vez, asseverou que não restou “
comprovado que, de fato, o acusado era quem estava portando a arma de fogo no dia de sua prisão, muito menos que seria ele quem dispensou a arma embaixo de um automóvel quando avistado pela guarnição policial
” (id. 226004707).

No entanto, as provas coligidas nos autos evidenciam que o réu tinha ciência de que o adolescente portava arma de fogo, tendo transportado o artefato após sua aquisição pelo menor, o que se mostra suficiente para ensejar sua condenação pelo crime descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.

Isso porque, embora não se possa afirmar, de forma indene de dúvidas, que havia a possibilidade de uso imediato da arma de fogo pelo réu, já que o objeto estava, em tese, na posse do adolescente, fato é que ele concorreu para o transporte do artefato, incorrendo, portanto, na conduta delituosa.

O próprio acusado, quando inquirido em juízo, afirmou ter levado o adolescente para comprar o revólver e o transportado até o momento em que sua motocicleta avariou, narrativa que foi ratificada pelo menor.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o instituto do porte compartilhado de arma de fogo, porquanto se trata de
“crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas"
(HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019).

No mesmo sentido: “
ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.577.945/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 1/2/2017).

À vista disso, evidenciado que o réu incidiu em uma das condutas descritas na norma penal incriminadora do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, não prosperando, contudo, a incidência da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, como exposto adiante.

2. Do recurso da defesa:

O apelo defensivo tem por propósito ver aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base dos
crimes a que o réu foi condenado, assim como o decote da agravante elencada no artigo 61, II,
j
, do Código Penal
.

O recurso comporta parcial provimento.

Por ser pertinente à apreciação dos pleitos da defesa, colaciona-se o trecho da sentença na qual a Magistrada sentenciante fixou da sanção imposta ao réu:

“(...)
1) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

A pena prevista para o crime de corrupção de menores é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, Proc. nº 0021415-37.2017.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e Proc. nº 0024745-08.2018.8.11.0042- 3ª Vara Criminal de Cuiabá), sendo que uma dela será utilizada para fins de negativar os antecedentes e a outra será aplicada na segunda fase. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie.

Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (ano) e 04 (quatro) meses de reclusão, no mínimo legal.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, (confissão espontânea), bem como a agravante prevista no art.61, inc. I (reincidência), procedendo a sua compensação
[2]
, todavia, reconheço ainda a agravante prevista no art. 61, inc. II, alíena “J”, do CP referente a
prática de crime em ocasião de calamidade pública
(pandemia da COVID-19, que assola o mundo em especial o Brasil, desde o dia 11 de março de 2020), a qual agravo a pena em 4 (quatro) meses,
encontrando a pena em formação de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

-

2) DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A pena prevista para o
crime de falsa identidade

é de detenção de 03 meses a 01 ano, ou multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, Proc. nº 0021415-37.2017.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e Proc. nº 0024745-08.2018.8.11.0042- 3ª Vara Criminal de Cuiabá), porém uma dela será utilizada para fins de negativar os antecedentes e a outra será aplicada na segunda fase. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do CP (confissão espontânea) e a agravante do art. 61, inc. I (reincidência), procedo a compensação delas, todavia, reconheço ainda a agravante prevista no art. 61, inc. II, alíena “J”, do CP referente a
prática de crime em ocasião de calamidade pública
(pandemia da COVID-19, que assola o mundo em especial o Brasil, desde o dia 11 de março de 2020), a qual agravo a pena em 01 (um) mês,
encontrando a pena em formação de 05 (cinco) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase, não se verifica a presença de causa de aumento ou diminuição de pena,
razão pela qual fixo a pena em 05 (cinco) meses de detenção.
(...)”.
(id. 226004707).

Como se vê, a Magistrada da instância de piso negativou a circunstância judicial dos antecedentes, exasperando a sanção basilar em 1/3 (um terço), o que corresponde a um incremento de 04 (quatro) meses para o crime de corrupção de menor e de 01 (um) mês para o de falsa identidade, parâmetro que se mostra razoável e proporcional na espécie.

É certo que,
“
diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.667.552/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

Entretanto, no caso concreto em apreço, a fração empregada pelo Juízo de origem,
embora distinta dos critérios paradigma estabelecidos pela jurisprudência,
resulta em penalidade que se
enquadra nos limites por ela fixados
, razão pela qual deve ser mantida.

De fato, se utilizada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da sanção em abstrato, o acréscimo na pena seria de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para o delito de
corrupção de menor e de 01 (um) mês e 03 (três) dias para o de falsa identidade
, o que seria mais gravoso ao réu.

Por outro lado, a razão de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda basilar corresponde a somente 02 (dois) meses quanto ao ilícito de
corrupção de menor e de
15 (quinze) dias em relação ao de falsa identidade, montantes que não se mostram adequados à prevenção e repressão dos crimes praticados.

Dessa forma, reputo adequada e dentro dos parâmetros estipulados pela jurisprudência o incremento promovido na sentença de origem, não havendo que se falar em reforma do
decisum
neste ponto.

De outro giro, assiste razão à defesa no tocante à exclusão
da agravante elencada no artigo 61, II,
j
, do Código Penal.

A Magistrada
a quo
, ao analisar o assunto, entendeu que a referida agravante é de caráter objetivo, exigindo apenas a existência do estado calamidade para atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas praticadas durante esse lapso, de modo que “
todo e qualquer crime praticado nesse período terá a sua pena agravada pela incidência do estado de calamidade pública
” (id. 226004707).

Contudo, ao ver deste relator, a incidência dessa agravante pressupõe a demonstração de que o agente se prevaleceu do estado de calamidade pública para a prática delitiva, o que não se observa na hipótese.

Efetivamente, ausente qualquer nexo de causalidade entre a conduta delituosa e o estado de calamidade pública, imperioso o afastamento da circunstância.

A propósito, “
no que tange a agravante do art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o réu se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva. In casu, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta dos réus, razão pela qual essa agravante deve ser decotada
” (STF, RE 1448729, Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 01/03/2024, Publicação: 05/03/2024).

A matéria está afeta à análise da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, consoante Tema n. 1185, a saber: “
incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, independentemente de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o fato delitivo
”.

A despeito disso, a jurisprudência dominante da Corte Cidadã trilha no sentido de que a incidência da agravante em questão pressupõe a comprovação de que o acusado tenha se valido da pandemia para a prática delitiva, o que não ocorreu na espécie.

Com efeito, “
considerar o contexto da pandemia COVID-19 como circunstância agravante sem que se demonstre como referido quadro fático influiu de forma individualizada no comportamento do agente, soa como aplicação genérica e abstrata de referido fator dosimétrico
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.007/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024).

Consoante apontado pelo parecer ministerial, “
hodiernamente, o Superior Tribunal de Justiça reafirma o entendimento, nos seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 2.215.589/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022; AgRg no AREsp n. 2.203.951/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022; AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022; AgRg no AREsp n. 2.194.255/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022; AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022
” (id. 236227656).

Destarte, inviável reconhecer a incidência da referida circunstância quando os fatos não guardam relação com o estado de exceção decorrente da pandemia causada pela Covid-19, impondo-se o decote da agravante nas reprimendas já dosadas na sentença de origem e no crime de porte ilegal de arma de fogo.

3. Da dosimetria da pena:

Realizadas as ponderações necessárias acerca dos recursos, passa-se à dosimetria da pena.

3.1. Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

O ilícito de que trata o artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 prevê sanção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, vislumbra-se que a culpabilidade é comum à espécie. Quanto aos antecedentes, dada a existência de duas condenações transitadas em julgado (n. 0021415-37.2017.8.11.0042 e n. 0024745-08.2018.8.11.0042), utilizo uma delas para valorar negativamente este vetor, ressaltando que a outra será empregada na segunda fase.
Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos e as circunstâncias do delito não extrapolam a normalidade. As consequências do crime são punidas pelo próprio tipo penal. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.

Nesse sentir, utilizando o parâmetro de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial negativada, já que a fração empregada na sentença, para este crime, se mostra mais gravosa e fora dos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, a qual resta compensada com a reincidência, de modo que se preserva a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira etapa, inexistindo causas de diminuição e aumento, torno definitiva a reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Nos termos dos artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, estabeleço o valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.2. Do crime de corrupção de menor:

Consoante já delineado, deve ser mantida a exasperação da sanção basilar promovida pelo Juízo
a quo
e decotada a circunstância agravante artigo 61, II,
j
, do Código Penal.

Nessa perspectiva, permanece a pena na primeira etapa em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase, afastada a agravante, conserva-se a sanção em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual fixo em caráter final, dada a ausência de causas de diminuição ou de aumento.

3.3. Do crime de falsa identidade:

Igualmente, no tocante à infração de falsa identidade, a pena-base subsiste em 4 (quatro) meses de detenção, haja vista a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

Afastada a agravante do artigo 61, II,
j
, do Código Penal, mantém-se a reprimenda no mesmo patamar na segunda etapa e, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena, define-se a sanção definitiva em
04 (quatro) meses de detenção
.

3.4. Do concurso material:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, pertinente a aplicação do concurso material ao caso, de modo que as penas definitivas do condenado resultam em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
11 (onze) dias-multa
, correspondente a
um trigésimo do salário mínimo em vigor à época dos fatos,
e
04 (quatro) meses de detenção
.

Conservo o regime
semiaberto
para cumprimento inicial da pena, em virtude da reincidência do condenado, a teor do que prevê o artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o disposto no artigo 44, II, do Código Penal.

4. Conclusão:

Em face do exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
os
recursos de apelação manejados pelo
Ministério Público Estadual
e por
Cláudio Sebastião da Silva Santos
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de modo a
condenar
o réu como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 e
afasta
r a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, resultando na pena total de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
11 (onze) dias-multa
, correspondente a
um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos,
e
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024